Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. RESOLUÇÃO No 632/2014 ANATEL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, na medida que a autora apelada é destinatária final dos serviços prestados pela operadora de telefonia e pessoa jurídica, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e Súmula 227/STJ.
2. O fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiros, conforme art. 14 do CDC.
3. A Resolução no 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, estabelece regras sobre o atendimento, cobrança e ofertas de serviços de telefonia, e determina, entre outros direitos, que o consumidor deve ser notificado previamente acerca da suspensão do provimento do serviço, em caso de inadimplência.
4. A ausência de notificação prévia à suspensão indevida de serviços de telefonia e internet, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, causando prejuízo regular ao devido funcionamento da empresa autora, a ensejar reparação por danos moral.
5. Em relação ao quantum indenizatório, a reparação por danos morais deve ser fixada considerando a circunstâncias do caso, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir às suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.